Tribunal: TJDFT
Processo: 0018976-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o apelado detinha crédito assegurado nos autos de ação de obrigação de fazer, de onde originou-se o processo de cumprimento de sentença. Porém, percebendo situação de insolvência da executada e aparente confusão patrimonial com sociedade empresária sócia, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora em conjunto com a pessoa jurídica sócia, a fim de redirecionar o cumprimento de sentença contra esta. Posteriormente ao início do processo, ocorreu a aprovação e homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal, o que causou a extinção do cumprimento de sentença e, por conseguinte, o julgamento sem apreciação do mérito do incidente, diante da ausência superveniente do interesse de agir por perda do objeto.

2. Reconhecido que as requeridas, ora apelantes, deram causa à instauração do incidente e que o deferimento da recuperação judicial da executada se deu após a propositura da demanda autônoma que visava à desconsideração da personalidade jurídica da devedora, deve ser mantida a condenação das requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Com efeito, o caso reclama a aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual é responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência, no caso de perda do objeto, quem deu causa ao processo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.